Tribunal: TJPA
Processo: 0815408-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815408-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO EVARISTO ARRUDA FERNANDES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto em impugnação ao cumprimento de sentença, restabelecendo o valor de astreintes em R$30.000,00, e mantendo a não fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento.

O embargante apontou omissões e contradições no julgado, alegando ausência de enfrentamento quanto à possibilidade de redução das astreintes com base no art. 537, §1º, I, do CPC; contradição entre a aplicação da preclusão pro judicato e a natureza de ordem pública da norma; e omissão quanto à tese de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicabilidade do art. 537, §1º, I, do CPC, que autoriza a redução das astreintes de ofício; (ii) saber se existe contradição na aplicação da preclusão pro judicato em matéria de ordem pública; (iii) saber se houve omissão quanto à análise da tese de enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade do art. 537, §1º, I, do CPC, mas concluiu pela ocorrência de preclusão pro judicato, pois já havia decisão definitiva quanto ao valor da multa.
6. A alegada contradição não se caracteriza, pois não há incongruência interna entre as premissas e a conclusão do acórdão. A preclusão pro judicato foi fundamentada com base na jurisprudência do STJ, que admite sua incidência mesmo em temas de ordem pública.
7. Quanto ao enriquecimento sem causa, o acórdão analisou o tema sob a ótica da razoabilidade e da legalidade da multa fixada, ainda que sem adotar literalmente a expressão mencionada, o que afasta a alegação de omissão.
8. Os embargos constituem, na verdade, tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022; art. 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada

STJ, precedentes sobre preclusão pro judicato aplicável a matérias de ordem pública.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 25724886 assim ementado:

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução. Redução das astreintes de ofício. Preclusão
pro judicato
. Impossibilidade. Honorários advocatícios. Omissão no título judicial. Incidência do art. 85, § 18, do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no montante de R$32.599,08 e determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$17.351,35. No mesmo ato, houve a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre os valores apurados. A decisão impugnada reduziu, de ofício, as astreintes fixadas anteriormente, sem provocação da parte.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de redução das astreintes por decisão de ofício após ter sido reconhecida sua validade em decisão anterior transitada em julgado, bem como a necessidade de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, diante da omissão da sentença original.

III. Razões de decidir

3. O inciso I do § 1º do art. 537 do CPC permite ao magistrado, de ofício, modificar o valor da multa quando considerada excessiva. No entanto, no caso concreto, a redução das astreintes ocorreu após decisão anterior que já havia fixado o valor da multa em R$30.000,00, sem que houvesse recurso ou impugnação sobre esse ponto. Assim, a redução posterior configura preclusão
pro judicato
, impedindo o magistrado de rediscutir a matéria já decidida. Ademais, a decisão foi proferida sem que o agravante tivesse a oportunidade de se manifestar, violando o princípio da não surpresa.

4. Quanto aos honorários advocatícios, embora o rito adotado não seja o dos Juizados Especiais, a sentença de conhecimento não fixou a condenação do agravado ao pagamento dessa verba. Em razão da omissão, aplica-se o art. 85, § 18, do CPC, que estabelece a necessidade de a parte interessada buscar a cobrança por meio de ação própria, e não na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para restabelecer o valor das astreintes em R$30.000,00, conforme fixado na decisão original, afastando-se a redução promovida de ofício. Mantém-se, entretanto, o indeferimento da fixação de honorários advocatícios referente à fase de conhecimento, em razão da omissão do título executivo judicial.

.

Em suas razões, o embargante alegando omissões e contradições no acórdão proferido. Em síntese, sustenta: (a) omissão quanto à possibilidade de redução das astreintes de ofício com base no art. 537, §1º, I, do CPC; (b) contradição entre a aplicação da preclusão pro judicato e a natureza de ordem pública da norma que regula as astreintes; (c) omissão quanto à alegação de que a manutenção da multa no valor de R$30.000,00 configuraria enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas ID 26595767.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, porquanto tempestivos.

Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso de fundamentação vinculada, cabível somente nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado a possibilidade legal de redução das astreintes de ofício com base no art. 537, §1º, I, do CPC, tampouco teria abordado a alegação de enriquecimento sem causa, além de ter incorrido em contradição ao aplicar a preclusão pro judicato em tema de ordem pública.

Não assiste razão ao embargante.

O voto condutor do acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais à resolução da controvérsia. Especificamente quanto à possibilidade de redução das astreintes de ofício, o voto reconheceu a existência do art. 537, §1º, I, do CPC, mas concluiu pela inaplicabilidade no caso concreto, por já ter sido proferida decisão anterior fixando a multa e que não foi objeto de recurso, operando-se, por conseguinte, a preclusão pro judicato. A simples discordância da parte com essa conclusão jurídica não configura omissão, mas mero inconformismo.

No tocante à alegada contradição, não há nos autos qualquer incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas no acórdão e a conclusão alcançada. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis no próprio julgado, o que não se verifica na espécie. A aplicação da preclusão pro judicato, mesmo diante de norma de ordem pública, foi fundamentada com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o fenômeno da preclusão também em relação a matérias dessa natureza.

Quanto ao enriquecimento sem causa, o acórdão tratou implicitamente da proporcionalidade da multa ao afirmar a validade da fixação de R$30.000,00, já consolidada judicialmente. Ainda que não se tenha empregado expressamente a expressão invocada pelo embargante, o ponto foi analisado sob a perspectiva da razoabilidade e da legalidade da penalidade cominada.

Assim, constata-se que os embargos de declaração buscam, em verdade, rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pela sistemática recursal. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito, tampouco à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante. Inexistem as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração, pelas razões expostas.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025